Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DE BRASÍLIA - BRB. EXAME ADMISSIONAL. CANDIDATO EM GOZO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INAPTIDÃO PARA O CARGO. EXCLUSÃO DO CERTAME. LEGALIDADE DO ATO.
I. Não se vislumbra ilegalidade na exclusão do autor do certame para o provimento de vagas no cargo de escriturário do BRB – Banco de Brasília/SA, se o exame admissional está previsto com caráter eliminatório no edital que o regeu e ficou comprovada a incapacidade permanente para o exercício de atividades bancárias, sobretudo em virtude de se encontrar em gozo de benefício acidentário pelo desenvolvimento de patologias relacionadas ao exercício de tais atividades em banco privado, até que seja realizada sua reabilitação profissional.
II. Negou-se provimento ao recurso.